Tribunal: TJDFT
Processo: 0703296-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0703296-51.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVO NUNES DANTAS, SANDRA REGINA DE SOUZA NUNES AGRAVADO: JOAO RIBEIRO DO BOMFIM DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por IVO NUNES DANTAS e SANDRA REGINA DE SOUZA NUNES em face de decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do cumprimento de sentença no 0704471-88.2020.8.07.0020, rejeitou a impugnação apresentada pelos executados, nos seguintes termos: “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença (Id. 108157618), sob a alegação de nulidade dos atos praticados no feito, desde a sentença proferida nos autos, uma vez que não houve publicações em nome do advogado informado nos autos. Nota-se que, não obstante o pedido de publicação em nome do ROBSON CAETANO DE SOUSA – OAB/DF 15.309, conforme petição de Id. 93814602, não houve pedido expresso de publicação exclusiva em nome do referido patrono. Verifico que todos os atos praticados no feito foram publicados em nome de advogados constituídos pela requerida, com mesmo endereço profissional, inexistindo a nulidade alegada ou prejuízo à parte. Portanto, rejeito a impugnação apresentada. Preclusa a presente decisão, retornem conclusos para apreciação da petição de Id. 106660633. Publique-se. Intimem-se. MARCIA ALVES MARTINS LOBO Juíza de Direito” Em suas razões recursais (ID 32434575), os agravantes aduzem que “em razão das publicações não terem ocorridas em nome deste advogado, a sentença transitou em julgado sem a interposição da devida apelação e o cumprimento de sentença iniciou e também foi preclusa a impugnação dos valores, tudo porque não o juízo não publicou as intimações no nome deste advogado conforme requerido na petição id 93814602” Alegam que “quando o cumprimento de sentença já estava em fase de penhora, foi que este advogado tomou ciência dos atos pretéritos, requereu por petição id 108157618 a anulação dos mesmos e intimação acerca da sentença, para que possa fazer o uso do direito do contraditório e da ampla defesa, Contudo, o douto juízo a quo, sob argumento de que não houve pedido de publicação exclusiva em nome deste advogado, alegou que não houve prejuízo a parte requerida e indeferiu o pedido por decisão interlocutória ida 113764185, datada de 26 de janeiro de 2022”. Argumentam que, ao contrário do decidido, houve prejuízos processuais ao agravante, pois, diante da falta de publicação em nome do patrono, este deixou de apresentar apelação e impugnação aos valores excessivos cobrados. Colaciona precedentes em seu favor. Requer a antecipação de tutela recursal para determinar a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento definitivo do presente agravo de instrumento. No mérito, requer o provimento do agravo e reforma da decisão agravada para que sejam anulados os atos processuais que se seguiram à publicação da sentença. Preparo regular (ID 32434576/32434577). A tutela antecipada vindicada foi deferida. Informações dispensadas (ID 32643270). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Em consulta ao processo referência n. 0704471-88.2020.8.07.0020, constata-se que o Juízo de origem proferiu sentença homologatória de acordo firmado entre as partes (ID 119980964). Nesse cenário, o acordo homologado na ação principal é ato manifestamente incompatível com a pretensão recursal e, no caso, acarreta a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento. A propósito: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF versus LUCIANO MAGNO TEIXEIRA “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Diante da homologação de acordo pelo Juízo de origem extinguindo a ação principal, resta prejudicado o julgamento do presente recurso de agravo de instrumento pela perda de seu objeto. 2. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 3. RECURSO NÃO CONHECIDO.” (Acórdão 992733, 20160020428504AGI, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/2/2017, publicado no DJE: 6/3/2017. Pág.: 365/369) (grifos nossos). Feitas essas considerações, JULGO PREJUDICADO e NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 9 de maio de 2022